Tribunal: CARF
Processo: 15504.000260/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE DESCONTAR E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Multa por infração à legislação tributária. Desobediência ao artigo 30, inciso I, alínea a da Lei n° 8.212/91, e artigo 4°, caput da Lei n° 10.666/2003, além do artigo 216, inciso I, alínea a do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
SÚMULA CARF No 88
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos ao auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000260/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MADSON ELETROMETALÚRGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
A EMPRESA DE DESCONTAR E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES
DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Multa por infração à legislação tributária. Desobediência ao artigo 30, inciso I,
alínea “a” da Lei n° 8.212/91, e artigo 4°, caput da Lei n° 10.666/2003, além
do artigo 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
SÚMULA CARF No 88
A “Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos ao auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000260/2007-66
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000260/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-18.312 (fls. 53/58):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE
DESCONTAR E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. GRUPO ECONÓMICO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a
seu serviço.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.116.784-1 (fls.
02/07), no valor total de R$ 1.195,13, consolidado em 19/10/2007, referente à Multa em razão do
contribuinte ter deixado de arrecadar, mediante desconto sobre as remunerações, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 14) e Relatório da Multa (fl. 15),
temos que:
1. O contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhes
prestaram serviços em promoção de venda, referentes aos prêmios pagos,
sobre a forma do cartão SPIRITCARD, decorrente da CAMPANHA
PROMOÇÃO - CÓDIGO A, no período de 06/2003 a 08/2003;
2. Tal fato constitui infração ao disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a” da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 4°, “caput” da Lei n° 10.666,
de 08 de maio de 2003, além do artigo 216, inciso I, alínea “a” do
Regulamento da Previdência Social - RPS;
3. A multa foi aplicada com base nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e
considerando o disposto nos artigos 283, inciso I, alínea “g”; e 373, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, além da Portaria MPS n° 142,
de 11/04/07, publicada no Diário Oficial da União de 12/04/07, e do artigo
48 da Lei n° 11.457, de 16/03/07;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000260/2007-66

4. Não ficou configurada a circunstância agravante da reincidência e nem a
circunstância atenuante previstas, respectivamente, nos artigos 290, inciso
V, e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Conforma se constata na Relação de Vínculos (fl. 07), restou caracterizada a
formação de Grupo Econômico entre o contribuinte e as empresas de capital fechado Cook
Cozinhas Ok S/A (CNPJ 41.781.311/0001-120 e Linha Branca Expresso S/A (CNPJ
71.091.128/0001-56), em razão de contarem com a participação dos sócios da Madson.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 22/10/2007
(fl. 02) e, conjuntamente com as demais as demais empresa solidárias, em 20/11/2007,
apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 19/22, instruída com os documentos nas fls.
23 a 50, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-18.312, em 30/06/2008 a 8a Turma julgou no sentido de considerar procedente a
autuação realizada, mantendo a multa aplicada.
O Contribuinte e as demais empresas solidárias tomaram ciência do Acórdão da
DRJ/BHE, via Correio, em 11/09/2009 (fls. 65/67) e, conjuntamente, inconformados com a
decisão prolatada em 08/10/2009, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO
de fls. 68/71, onde, em síntese:
1. Se insurgem contra a configuração de grupo econômico;
2. Asseveram que apresentaram Recurso contra o acórdão 02-18.308 que
manteve o lançamento contido na NFLD n° 37.116.786-8 e que certamente,
com o cancelamento daquele crédito tributário, restará demonstrado que o
desconto alegado no Auto de Infração é inegavelmente descabido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos),
tendo em vista ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhes prestaram serviços em promoção
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000260/2007-66

de venda, referentes aos prêmios pagos, sobre a forma do cartões premiação SPIRITCARD, em
decorrente da CAMPANHA PROMOÇÃO - CÓDIGO A, no período de junho de 2003 a agosto
de 2003.
As empresas Madson Eletrometalúrgica Ltda., Cook Cozinhas Ok S/A e Linha
Branca Expresso S/A, apresentaram Recurso Voluntário através do qual se insurgem contra a
configuração de grupo econômico, e, com relação à exigência fiscal, asseveram que
apresentaram Recurso contra o acórdão 02-18.308 que manteve o lançamento contido na NFLD
n° 37.116.786-8, motivo pelo qual, com o cancelamento daquele crédito tributário demonstrará
que o desconto alegado neste auto de infração era inegavelmente descabido.
Embora as empresas tenham se insurgido desde a impugnação contra a
caracterização de grupo econômico, e a DRJ tenha se manifestado acerca da responsabilidade
solidária, na realidade, nos presentes autos, não há configuração de grupo econômico, portanto,
referida matéria não é objeto da lide objeto do presente processo.
Ressalte-se ainda que, embora a Relação de Vínculos anexa ao Auto de Infração
(fl. 7) indique a qualificação das empresas Cook Cozinhas Ok S/A e Linha Branca Expresso S/A
como “Grupo Econômico”, de acordo com a Súmula CARF no 88 a "Relação de Vínculos” não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e sequer comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo, senão vejamos:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, não cabe a apreciação desse ponto no presente julgado na medida
em que não faz parte da demanda, pois não há caracterização de grupo econômico no lançamento
objeto destes autos.
Com relação à exigência da multa, da mesma forma em que decidido no Acórdão
n.o 230201.557 (Processo no 15504.000252/2007-10), relacionado a mesma empresa, e em que se
discute a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
contribuintes individuais por meio de cartões de premiações, no período de 06/2003 a 08/2003,
entendo que os valores pagos aos segurados, tanto contribuinte individual, quanto empregados,
através de cartões magnéticos visando a aumentar vendas em programas de incentivo, possui
natureza remuneratória.
Assim, a ausência dos descontos sobre os valores pagos aos segurados,
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, ensejou a lavratura do presente Auto
de Infração, por desobediência ao artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei n° 8.212/91, e artigo 4°,
caput da Lei n° 10.666/2003, além do artigo 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da
Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048/99), uma vez que as parcelas e demais
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, a segurados contribuintes individuais que
prestarem serviços a uma ou mais empresas são base de incidência constitucional de
contribuições previdenciárias, conforme bem colocou a decisão de piso.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência fiscal concernente à multa.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000260/2007-66

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital